Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA.
1.Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizado, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.